Tribunal: STF
Processo: ARE 1343996
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão, emanada do Tribunal Regional Federal da 3º Região, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado, em face de acórdão assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    I – Com relação aos índices de atualização monetária, devem ser observados os posicionamentos firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.492.221 (Tema 905), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários.



    II – Considerando os julgados acima referidos – bem como objetivando não dificultar ainda mais a prestação jurisdicional do Estado – passei a adotar o posicionamento no sentido de que, tratando o feito subjacente de benefício de natureza previdenciária, ainda que constante índice diverso no título executivo, deve ser aplicado o INPC, ressalvando, contudo, o meu posicionamento em sentido contrário.



    III- Apelação improvida.



    O recorrente, em suas razões, questiona, apenas, o tópico do julgado que trata dos juros de mora e da correção monetária, sustentando que “o título executivo judicial previu expressamente a incidência da TR, ao determinar a aplicação da Lei 11960/09, não podendo ser aplicada a tese fixada no julgamento do RE n° 870.947/SE”.



    Aduz o recorrente, ainda, “[…] o cumprimento de sentença deve limitar-se aos exatos termos do título judicial que o embasa, em respeito à coisa julgada”.



    Ao final, requer “[...] o provimento do presente recurso determinando que sejam observadas as disposições da Lei nº 11.960/00 no tocante à correção monetária e juros moratórios, em respeito ao título judicial”. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Reputo (i) prejudicado o apelo extremo quanto à discussão dos juros de mora e (ii) correto o acórdão recorrido no que se refere à adoção de índice inflacionário para a atualização monetária.



    É que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 para os juros de mora, o qual já foi deferido na origem, o recorrente carece de interesse recursal no ponto.



    De outro lado, quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    A correção monetária foi definida com base em índice de inflação (INPC, no caso), daí que o pronunciamento de origem, neste tópico, coaduna-se com decidido no âmbito da repercussão geral do RE 870.947/SE, ministro Luiz Fux, em que o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção da condenação (com meus grifos):



    “[...] 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.



    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Assim, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.



    Frente a igual hipótese, destaco trechos de manifestação do Ministro Gilmar Mendes em decisão monocrática no RE 1.306.805/RJ:



    “[...]. Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. [...].



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. [...].”



    Por fim, quanto à alegação de ofensa à coisa julgada, é de se ressaltar, por relevante, que mesmo havendo o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção, não há impedimento para incidência da jurisprudência desta Suprema Corte, vez que, em contexto assemelhado de aplicação de precedente o qual modificara critério de incidência de consectário legal, esta Corte já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” – ARE 1.194.774-ED-AgR/SP, ministro Roberto Barroso, com meus grifos.



    Cito, por fim, em situação fronteiriça à destes autos, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.314.953/RS, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.314.956/RS, ministra Cármen Lúcia; RE 1.315.451/RS, de minha relatoria.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III e na alínea ‘b’ do inciso IV, ambos do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo, por restar-se, nesta parte, prejudicado e, na outra parte, nego-lhe provimento.



    Quanto ao honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator